Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO ROUBADO. DIVERSAS TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade transações bancárias enumeradas na sentença e determinar a restituição do valor R$6.021,95 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, defende que os fatos decorreram de fortuito externo, inexistindo falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas com o cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. Não há dúvidas de que o autor foi vítima de roubo em 17.09.2023, aproximadamente às 22h15min, momento em que teve seu documento de identidade roubado, dinheiro em espécie e cartão bancário administrado pela recorrente. Da análise dos elementos probatórios, observa-se que o crime foi noticiado à autoridade policial no dia 18.09.2023 às 19h44min. Consta no extrato juntado que tiveram várias operações bancárias entre as 00h e 06h06min do dia 18.09.2023, tais como compras e transferência via pix, além de um empréstimo (ID 57540739 / 57541817). Restou incontroverso que o empréstimo no valor de R$10.000,00 foi cancelado pelo banco, após contestação do autor.
V. Verifica-se, ainda, que as transações bancárias registradas na madrugada do dia 18.09.2023 no valor total de R$6.021,95 não revelam o perfil de gastos ordinários do autor, conforme se extrai do extrato de ID 57541817 e 57541818.
VI. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas e evitar danos aos consumidores.
VII. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras. Ressalta-se que meras alegações de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
VIII. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pela instituição financeira falhou em identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas, já que, em curto espaço de tempo foram realizadas diversas compras com a utilização do cartão da autora no valor de R$ R$6.021,95 que diferem, em muito, do seu perfil de compras, em especial frequência e horário, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita. Dessa forma, não há como acolher as alegações do recorrente.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.